Tribunal: CARF
Processo: 11020.003624/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003624/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.883 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO
Recorrente
EMILIO CARLOS ZANON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação por conexão ao processo no
11020.003625/2009-58, que trata de matéria fática idêntica ao julgamento do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, às fls. 808/818, relativo ao imposto de renda pessoa
física, anos calendários de 2004, 2005, 2006 e 2007, no qual foram apuradas as seguintes
infrações: dedução indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Cientificado , o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
A fiscalização apurou omissão de rendimentos a tributar no valor de R$ 788.103,93 em
dois autos de infração, atribuídos a EMILIO CARLOS ZANON de R$ 400.941,27 e a
SANDRA BORDIN ZANON de R$ 387.162,66.
O impugnante explica que é casado pelo regime de comunhão universal de bens com
SANDRA BORDIN ZANON, que ele é dentista, exercendo sua profissão regularmente,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003624/2009-11
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

e que ela é professora, exercendo sua profissão junto a escolas do município, e que os
rendimentos dele são muito maiores dos que os dela. Diz que os únicos valores de seu
cônjuge que circulavam nas contas correntes bancárias eram os de sua atividade de
professora.
Assim, como os rendimentos de sua esposa são incompatíveis com a movimentação
financeira ocorrida, aduz que, embora haja previsão no art. 42, § 6o da Lei 9.430/96, o
pagamento dos créditos tributários lançados em ambos autos de infração é de sua única
e inteira responsabilidade.
O impugnante admite haver omissão de rendimentos, entretanto, entende que deve
haver a exclusão de parte dos valores apurados para tributação, pelas explanações e
justificativas que seguem:
a).Exclusão dos rendimentos da clínica dentária
Aduz que a sua movimentação financeira (renda declarada) deve ser dedutível da
movimentação bancária porque os cheques recebidos foram de alguma forma
depositados nas contas correntes para suas devidas compensações.
Assim, pede que sejam excluídos os rendimentos da sua clínica dentária, inerentes ao
Livro Caixa, no valor total de R$ 380.850,00, conforme foram declarados nas suas
DIRPF dos anos calendário 2004 (R$ 73.800,00), 2005 (R$ 103.100,00), 2006 (R$
117.300,00) e 2007 (R$ 86.650,00), cujas cópias já se encontram anexadas ao processo
fiscal.
b) Exclusão dos rendimentos do cônjuge
Assevera que os rendimentos de professora percebidos por seu cônjuge, ainda que em
valores bastante inferiores ao seu, participaram da movimentação bancária.
Assim, pede que sejam excluídos os rendimentos de sua esposa SANDRA BORDIN
ZANON no valor total de R$ 52.887,02, conforme foram declarados nas DIRPF dela
dos anos calendário 2004 (R$ 11.746,05), 2005 (R$ 12.901,61), 2006 (R$ 16.805,50) e
2007 (R$ 11.433,86), cujas cópias já se encontram anexadas ao processo fiscal.
c) Exclusão das alienações ocorridas
Enfatiza que o patrimônio familiar foi declarado por ele, “cabeça do casal”, e que,
consequentemente, responde pelo patrimônio.
Assim, pede que sejam excluídos os valores correspondentes às alienações de veículos
ocorridas no período no total de R$ 159.000,00, conforme foram informadas em suas
DIRPF (de R$ 18.000,00 em 06.04.04, de R$ 23.000,00 em 22/12/05, de R$ 21.000,00
em 14/06/05, de R$ 27.000,00 em 21/06/07, de R$ 22.000,00 em 11/07/07 e de R$
48.000,00 em 16/03/07). Diz ter buscado certidões fornecidas pelo DETRAN.
d) Exclusão de cheques de familiares descontados
Alega que a fiscalização agiu de forma incoerente ao excluir da base tributável parte dos
cheques de seus familiares (PATRÍCIA BORDIN ZANON – filha, ALCEU LUIS
BORDIN – sogro e VITOR HUGO ZARDO – primo irmão) e ao não acatar outra parte,
sob a alegação de não ter encontrado indícios de sua liquidação. Diz que a fiscalização
já havia reconhecido que os cheques descontados destas mesmas pessoas não
representavam rendimentos e que, agora, desconsidera a continuidade de operações de
descontos de cheques que ocorreram pela mesma razão de suprimento de caixa.
Aduz que está bastante claro e evidente que tais situações não representam rendimentos,
mas sim empréstimos realizados através de descontos de cheques.
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

Assim, pede que sejam excluídos os valores destes cheques no total de R$ 47.711,74
(que iniciam em R$ 1.469,84 e terminam em R$ 1.954,16), relativamente aos anos
calendário 2004 (R$ 5.529,17), 2005 (R$ 13.995,73), 2006 (R$ 24.281,04) e 2007 (R$
3.905,80).
Consideradas estas exclusões solicitadas, o contribuinte reconhece que restará uma
omissão de rendimentos de R$ 147.914,73, distribuída nos anos calendário de 2004 (R$
56.540,10), 2005 (R$ 50.187,59), 2006 (R$ 41.187,04) e 2007 (R$ 0,00), sobre a qual
se propõe ao pagamento do correspondente imposto de renda, acrescido dos encargos
legais.
Para tanto, o autuado informa que aderiu a opção para pagamento (parcelado) do
imposto que entende devido e, amparado pela Lei no 11.941, procedeu ao recolhimento
de DARF em 30.11.2009.
O impugnante esclarece que estes rendimentos que admite omitidos se referem a
serviços odontológicos prestados na sua clinica dentária à cooperativa UNIODONTO –
Sociedade Cooperativa de Trabalho Odontológico, sediada em Passo Fundo/RS,
recebidos por cheques.
Denuncia que esta empresa agiu na informalidade, descumprindo todos os quesitos
normais de uma cooperativa, além de omitir informes das receitas e consequentes
tributos devidos. Informa que está formalizando denuncia por escrito à Receita Federal,
com cópia ao MP Federal.
Por entender que os autos de infração lavrados contra si e contra seu cônjuge estão
atrelados um ao outro, não podendo ser apartados, o contribuinte pede que sejam
julgados em conjunto. Requer que o conteúdo de sua impugnação estenda-se ao
processo no 11020.003625/200958, auto de infração lavrado contra SANDRA BORDIN
ZANON.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Requer a conexão de processos, tendo em vista que a titularidade dos lançamentos
lavrados contra o recorrente, EMILIO CARLOS ZANON, formalizado no presente processo no
11020.003624/200911 e seu cônjuge, SANDRA BORDIN ZANON, formalizado n processo no
11020.003625/200958, cabe exclusivamente ao cabeça do casal, que é o recorrente.
Ao final, reitera as alegações apresentadas na impugnação e requer o
cancelamento parcial do débito, uma vez que concorda com o recolhimento dos créditos já
demonstrados, bem como, apresentou aditamento ao recurso voluntário alegando que por decisão
do STJ, as provas obtidas do contribuinte, no caso quebra do sigilo bancário, e utilizadas para o
lançamento, foram consideradas ilegais e anuladas.
É o relatório.
VOTO
O Recorrente, em sede preliminar, requer o julgamento do presente processo,
junto com o de no 11020.003625/2009-58, movido contra seu cônjuge SANDRA BORDIN
ZANON, porquanto a titularidade e responsabilidade de ambos os processos caberia
exclusivamente e a si, cabeça do casal.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

A DRJ procedeu o julgamento conjunto de ambos os processos, conforme
relatório do acórdão de impugnação do processo 11020.003625/2009-58, abaixo:
Os lançamentos lavrados contra a impugnante, SANDRA BORDIN ZANON,
formalizado no presente processo no 11020.003625/200958, e contra o seu cônjuge
EMILIO CARLOS ZANON, formalizado no processo no 11020.003624/200911, tratam
das mesmas infrações e portanto são conexos. Assim, ambos estão sendo apreciados
nesta mesma sessão de julgamento.
O art. 6o, § 1o, I do RICARF estabelece a possibilidade de vinculação por conexão
de processos que tratem de moldura fática idêntica. Em consulta à movimentação processual,
constata-se que o recurso voluntário interposto no processo no 11020.003625/2009-58, ainda não
foi distribuído para julgamento. Portanto, deverá, por conexão, distribuído a este relator
prevento.
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar a
vinculação por conexão ao processo no 11020.003625/2009-58, que trata de matéria fática
idêntica ao julgamento do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital